Tribunal: TJES
Processo: 5001096-79.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-79.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELE SOBROZA PIRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001096-79.2025.8.08.0069

RECORRENTE: GRACIELE SOBROZA PIRES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA POR TEMPO DE SERVIÇO. PISO SALARIAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2019). DIFERENÇAS SALARIAIS LIMITADAS AO ANO DE 2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública (Agente Comunitária de Saúde) contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao enquadramento no Padrão III e ao pagamento de diferenças salariais relativas apenas ao exercício de 2020.

A recorrente requer o reenquadramento no Padrão IV e o pagamento de diferenças salariais também em relação aos anos de 2021 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: a) Se o tempo de serviço da servidora (admissão em 01/07/2010) autoriza o enquadramento no Padrão IV da carreira, considerando o critério de progressão de um padrão a cada quatro anos; b) Se subsistem diferenças salariais a serem pagas nos exercícios de 2021 e 2022, diante do novo piso fixado pela Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010, o enquadramento observa a proporção de um padrão para cada quatro anos de efetivo serviço. Tendo a servidora ingressado em 2010, o período de 12 anos completos até 2022 justifica o enquadramento no Padrão III, restando ausente o requisito temporal para o Padrão IV.

Em 2020, restou comprovado que a servidora recebia valor inferior ao piso legal, justificando a condenação do Município ao pagamento das diferenças.

Contudo, a partir de 2021, os comprovantes de rendimentos demonstram que a remuneração percebida superou o valor fixado na Lei Complementar nº 2.130/2019, inexistindo prejuízo financeiro ou diferenças a apurar.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, princípio este observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O reenquadramento funcional de servidor público deve observar estritamente os critérios de tempo de serviço e níveis previstos na legislação municipal de regência. 2. Não há direito a diferenças salariais de piso quando o valor nominal pago pela Administração no período já ultrapassa o padrão fixado em lei para a categoria."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, XV;

Lei Municipal (Marataízes) nº 1.034/2010;

Lei Municipal nº 1.355/2010;

Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
GRACIELE SOBROZA PIRES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos”
.

Em sede recursal (ID 17707091), a recorrente defende o pagamento das diferenças salariais a partir do ano de 2021, bem como seu reenquadramento no nível IV da carreira.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17707094).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, analisando detidamente os autos, observo que a autora é servidora pública estatutária do Município de Marataízes, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme ID 17704078.

Em relação ao reenquadramento pretendido pela recorrente, observo que o magistrado agiu com acerto.

A autora foi admitida em 01/07/2010, conforme certidão de ID 17704079. Nos termos da Lei Municipal nº 1.034/2010, observa-se que o Município de Marataízes instituiu o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com vencimento base de R$ 949,39 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) em uma jornada de 40h semanais. Em sequência, veio a Lei Complementar nº 2.130/2019 estabelecer que os ACS fossem enquadrados em 11 categorias, com vencimento inicial de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Para se chegar ao correto enquadramento da autora, importante mencionar que a Lei Municipal nº 1.355/2010, vigente à época, estabelecia que
“o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo será enquadrado no padrão, correspondente ao efetivo tempo de serviço prestado ao Município conforme § 2 do artigo 25, na proporção de 1 (um) padrão para cada 04 (quatro) anos de efetivo serviço prestado, desconsiderando as frações”
.

Assim, como mencionado pelo magistrado de origem, a autora corretamente seria enquadrada no nível 3 (01/07/2010 – 01/07/2014; 01/07/2014 – 01/07/2018; 01/07/2018 – 01/07/2022), sendo deferido o pagamento das diferenças salarias correspondentes, eis que a mesma estava recebendo valor inferior ao piso estabelecido (R$ 1.485,26) – Anexo Único da LC 2.130/2019, conforme ficha anexada ao ID 17704078 - Pág. 5.

Em relação a 2021 e 2022, a recorrente passou a receber valor superior ao fixado na referida Lei Complementar, ID 17704078 - Págs. 8 e 9, ou seja, R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), o que efetivamente foi mais benéfico para a servidora, não havendo nenhuma diferença a ser paga.

Por fim, apenas registre-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas a irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Portanto, verifico que o Magistrado de Origem agiu dentro dos limites da legalidade e dos princípios que regem à Administração Pública e a separação dos poderes ao declarar o enquadramento da parte autora no Padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº
5001096-79.2025.8.08.0069

RECORRENTE: GRACIELE SOBROZA PIRES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA POR TEMPO DE SERVIÇO. PISO SALARIAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2019). DIFERENÇAS SALARIAIS LIMITADAS AO ANO DE 2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública (Agente Comunitária de Saúde) contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao enquadramento no Padrão III e ao pagamento de diferenças salariais relativas apenas ao exercício de 2020.

A recorrente requer o reenquadramento no Padrão IV e o pagamento de diferenças salariais também em relação aos anos de 2021 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: a) Se o tempo de serviço da servidora (admissão em 01/07/2010) autoriza o enquadramento no Padrão IV da carreira, considerando o critério de progressão de um padrão a cada quatro anos; b) Se subsistem diferenças salariais a serem pagas nos exercícios de 2021 e 2022, diante do novo piso fixado pela Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010, o enquadramento observa a proporção de um padrão para cada quatro anos de efetivo serviço. Tendo a servidora ingressado em 2010, o período de 12 anos completos até 2022 justifica o enquadramento no Padrão III, restando ausente o requisito temporal para o Padrão IV.

Em 2020, restou comprovado que a servidora recebia valor inferior ao piso legal, justificando a condenação do Município ao pagamento das diferenças.

Contudo, a partir de 2021, os comprovantes de rendimentos demonstram que a remuneração percebida superou o valor fixado na Lei Complementar nº 2.130/2019, inexistindo prejuízo financeiro ou diferenças a apurar.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, princípio este observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O reenquadramento funcional de servidor público deve observar estritamente os critérios de tempo de serviço e níveis previstos na legislação municipal de regência. 2. Não há direito a diferenças salariais de piso quando o valor nominal pago pela Administração no período já ultrapassa o padrão fixado em lei para a categoria."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, XV;

Lei Municipal (Marataízes) nº 1.034/2010;

Lei Municipal nº 1.355/2010;

Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
GRACIELE SOBROZA PIRES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos”
.

Em sede recursal (ID 17707091), a recorrente defende o pagamento das diferenças salariais a partir do ano de 2021, bem como seu reenquadramento no nível IV da carreira.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17707094).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, analisando detidamente os autos, observo que a autora é servidora pública estatutária do Município de Marataízes, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme ID 17704078.

Em relação ao reenquadramento pretendido pela recorrente, observo que o magistrado agiu com acerto.

A autora foi admitida em 01/07/2010, conforme certidão de ID 17704079. Nos termos da Lei Municipal nº 1.034/2010, observa-se que o Município de Marataízes instituiu o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com vencimento base de R$ 949,39 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) em uma jornada de 40h semanais. Em sequência, veio a Lei Complementar nº 2.130/2019 estabelecer que os ACS fossem enquadrados em 11 categorias, com vencimento inicial de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Para se chegar ao correto enquadramento da autora, importante mencionar que a Lei Municipal nº 1.355/2010, vigente à época, estabelecia que
“o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo será enquadrado no padrão, correspondente ao efetivo tempo de serviço prestado ao Município conforme § 2 do artigo 25, na proporção de 1 (um) padrão para cada 04 (quatro) anos de efetivo serviço prestado, desconsiderando as frações”
.

Assim, como mencionado pelo magistrado de origem, a autora corretamente seria enquadrada no nível 3 (01/07/2010 – 01/07/2014; 01/07/2014 – 01/07/2018; 01/07/2018 – 01/07/2022), sendo deferido o pagamento das diferenças salarias correspondentes, eis que a mesma estava recebendo valor inferior ao piso estabelecido (R$ 1.485,26) – Anexo Único da LC 2.130/2019, conforme ficha anexada ao ID 17704078 - Pág. 5.

Em relação a 2021 e 2022, a recorrente passou a receber valor superior ao fixado na referida Lei Complementar, ID 17704078 - Págs. 8 e 9, ou seja, R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), o que efetivamente foi mais benéfico para a servidora, não havendo nenhuma diferença a ser paga.

Por fim, apenas registre-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas a irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Portanto, verifico que o Magistrado de Origem agiu dentro dos limites da legalidade e dos princípios que regem à Administração Pública e a separação dos poderes ao declarar o enquadramento da parte autora no Padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator